Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-60.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000517-60.2024.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIELIA DE JESUS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. FALECIMENTO DO SERVIDOR. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Riachão do Jacuípe contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por licença-prêmio não gozada por servidor público falecido, condenando o ente municipal ao pagamento da correspondente indenização, com atualização monetária e juros legais. A sentença reconheceu o direito dos herdeiros à conversão em pecúnia da licença-prêmio relativa ao interstício de 10/07/2009 a 10/11/2023.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público falecido, a legitimidade dos herdeiros para postular a verba e a existência de prescrição quinquenal. O apelante sustenta a ausência de previsão legal, a natureza personalíssima do direito, ausência de inventário judicial e ocorrência de prescrição.

III. Razões de decidir

1. O direito à conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia está consolidado nos Tribunais Superiores, sendo indevido exigir requerimento administrativo prévio, nos termos do Tema 1086 do STJ.
2. O STF, no Tema 635 de repercussão geral, reconhece a possibilidade de conversão de direitos remuneratórios não gozados em indenização, vedando o enriquecimento sem causa da Administração.
3. A contagem do prazo prescricional se inicia na data do óbito do servidor, nos termos do REsp 1.833.851/PA (STJ), inexistindo prescrição na hipótese em análise.
4. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para requerer valores de natureza patrimonial não percebidos em vida pelo servidor, independentemente de inventário judicial, conforme jurisprudência pacífica.
5. Comprovado o vínculo jurídico e a não fruição da licença-prêmio, a indenização é devida, sendo correta a base de cálculo estabelecida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A licença-prêmio não usufruída por servidor público falecido deve ser convertida em indenização pecuniária, a ser recebida pelos herdeiros, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
2. O prazo prescricional de cinco anos para pleito de indenização por licença-prêmio não gozada tem início na data do falecimento do servidor.
3. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para requerer judicialmente verbas devidas ao servidor falecido, independentemente de inventário ou alvará judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000517-60.2024.8.05.0211
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA